Tribunal: TJDFT
Processo: 0709931-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709931-71.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: CONTRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Dê se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, de março de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora